Tribunal: TJDFT
Processo: 0700996-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700996-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: MARIA DE LOURDES DE MOURA NUNES REU: REGINA DE MOURA NUNES AROUCK FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE LOURDES DE MOURA NUNES tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos da ação sob o rito do procedimento comum (retificação de formal de partilha) no 0004054-48.2016.8.07.0011. O ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido de antecipação de tutela em que pugna pela retificação do formal de partilha, diante do necessário contraditório, determinando-se a citação da herdeira Regina de Moura Ferreira e a intimação para juntada da qualificação do herdeiro Danilo de Moura Nunes. Transcrevo os fundamentos da r. decisão agravada (ID 183088348, dos autos de origem): “Cite-se a herdeira Regina de Moura Ferreira para se manifestar, no prazo de quinze dias, a respeito do peticionado em ID 182817631, nos termos do art. 656, do CPC. Intime-se a parte autora para juntar aos autos, no prazo de cinco dias a qualificação do herdeiro Danilo de Moura Nunes. O feito aguarda a citação dos requeridos e manifestação nos termos do art. 656, do CPC. Consta dos autos, até o presente momento, apenas as alegações da parte autora, cuja verossimilhança não pode ser aferida à míngua de prova inequívoca que as sustente. Diante do exposto, à míngua de prova inequívoca, INDEFIRO, ao menos por ora, a antecipação de tutela requerida. Exclua-se do cadastramento o pedido de tutela/liminar, visto que já foi analisado. I.” (g.n.) A agravante requer a retificação do formal de partilha, inaudita altera pars, ao argumento de que a filha herdeira Regina de Moura Nunes “não concorda com o fato incontroverso de que na matrícula do imóvel nunca houve qualquer distinção, quicá prenotação, nem quando foi lançada a hipoteca, tão pouco ao tempo de sua quitação e respectiva baixa, qualquer percentual diferenciado; restando clarificado que ao temo(sic) do inventário, 50% do imóvel deveria ter sido partilhado e os outros 50% pertenciam como ainda pertence, ao filho que auxiliou os pais na aquisição do imóvel, ao temo(sic) da compra (1995)e sua quitação (2003).” (ID 54917391, Pág. 5) O formal de partilha foi expedido no ano de 2012, no bojo dos autos físicos no 2010.01.1.218354-3 e dispõe a respeito da partilha do imóvel localizado na SQN 306, Bloco I, Apto 511, Asa Norte/DF. Relata discordância da agravada com relação aos percentuais da partilha, diante do apontamento, por parte do cartório, do “erro no FORMAL exarado em 2012, esclarecendo, mais uma vez, pois já havia assim descrito em 2013, que o imóvel “inventariado o foi na proporção de 66%(vide fls.22 dos autos físicos), o que diverge da matrícula em epígrafe, uma vez que não consta discriminação de percentual para os coproprietários. E de acordo com o parágrafo único do Artigo 1315 do Código Civil, não estipulado na compra com os percentuais, presumem-se partes iguais, portanto, 50% para cada um.” (ID 54917391) Destaca que o contrato de financiamento, firmado em 1995 com a Caixa Econômica Federal, teve como composição participação securitária, sendo o percentual de 90% (noventa por cento) para Damásio Alves Nunes e 10% (dez por cento) para Danilo de Moura Nunes. No entanto, tal informação não foi levada a registro na matrícula do imóvel, em razão da idade avançada do primeiro titular. Expõe que a partilha deverá ser presumida em partes iguais, isto é, 50% para o espólio e o restante para o filho herdeiro Danilo. Verbera que a idade avançada da agravante (85 anos) justifica o suprimento judicial, independente da oitiva da parte contrária, porque nos casos como tais, a demora para a solução da demanda gera risco de lesão aos interesses juridicamente tutelados. Ao final, requer (ID 54917391): “Concessa venia, requer-se que seja dado total provimento a este recurso para, levando-se, outrossim, em conta o avançar da idade da Agravante que conta atualmente com mais de 85 (oitenta e cinco) anos de vida, espera deferimento pela PROCEDENCIA da concessão da tutela específica liminarmente e, inaudita altera pars, para suprimir judicialmente a assunção da herdeira, Agravada, mesmo ainda não citada, para que se possa proceder com a necessária rerratificação do FORMAL DE PARTILHA, objeto do presente feito, uma vez que a parte Agravada nega-se a apresentar, consensualmente, os devidos documentos exigidos e necessários, pelo competente cartório de registro de imóveis, impedindo, desarrazoadamente, a aplicação do artigo 656 da Lei 13.105/2015. Ante todo o exposto, requer sejam procedidas as retificações explicitadas e que, consequentemente, seja expedido novo FORMAL DE PARTILHA, fixando-se os 50% (cinquenta por cento) partilhados em 25%(vinte e cinco) por cento para MARIA DE LOURDES DE MOURA NUNES , brasileira, viúva de DAMASIO ALVES NUNES, filha de BELMIRO NUNES DE MOURA e IGNEZ FERREIRA CONDE DE MOURA, aposentada, portadora do RG n. 2.310.088 SSP/DF, e CPF n.225.913.031-34, e 12,5%(doze virgula cinco por cento) para cada um dos herdeiros, a saber REGINA DE MOURA NUNES AROUCK FERREIRA, brasileira, filha de DAMASIO ALVES NUNES e MARIA DE LOURDES DE MOURA NUNES, pedagoga, portadora do RG 439553 SSP/DF e CPF n. 144.846.411-00, casada com ZANONI CARMO AROUCK FERREIRA, sob o regime da comunhão parcial de bens desde 06/01/2014 conforme consta na C.CAS 060870.01.55.2013.7.00087.168.0033568.28, residente e domiciliada na RUA AMBROSINA SOARES SANTOS, n.66, casa A, BESSA, Joao Pessoa/PB, cep.58035-140; e DANILO DE MOURA NUNES, brasileiro, aposentado, filho de DAMASIO ALVES NUNES e MARIA DE LOURDES DE MOURA NUNES, divorciado, portador do RG n.656507 SSP/DF e CPF n. 301.600.901-30, para todos os fins e efeitos de direito, principal e exclusivamente sobre o registro na matrícula do imóvel localizado na SQN 306, BLOCO I, APT 511, MATRICULA 49078 constante no 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Sendo conhecido e provido, seja então reconhecido por esta Corte a PROCEDENCIA do pedido do devido SUPRIMENTO JUDICIAL em caráter de TUTELA ESPECÍFICA COMO LIMINAR, inaudita altera pars, da anuência e documentação da Agravada exigida pelo 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, uma vez que a Agravante, detém a qualificação indicada da Agravada mediante informação lançada na procuração de 2022, anexa (ID n. 182819923), e dados da identidade do marido da Agravada, que se anexou ao feito principal sob. ID n. 182819925, para que a inventariante, por intermédio e acompanhamento de sua advogada, possa proceder com a rerratificação perante ao 2o oficio do Registro de Imóveis do Distrito Federal, procedendo com o registro da partilha da parte que pertenceria ao falecido marido da Agravante e genitor da Agravada, na ordem legal do parágrafo único do Artigo 1315 do Código Civil, uma vez que não restou estipulado nem na compra, nem na matricula do imóvel, qualquer distinção sobre os percentuais, em nenhum dos dois momentos, conforme a ônus recente(ID n. 182819918) que se apresenta aos autos; portanto, sendo legal e legitimo que os percentuais se presumam em partes iguais, isto é, 50% para o espólio e 50% para o filho/herdeiro DANILO DE MOURA NUNES, devendo ser expedido, incontinenti, o competente ofício para a MM. Juíza recorrida da 1a VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES DE BRASILIA-DF. Preparo regular identificado (ID 54917395) É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A agravante requer a antecipação de tutela recursal para fins de se determinar, inaudita altera pars, a retificação do formal de partilha (ID 54917670, Pág. 13), que homologou o esboço apresentado no inventário, sendo 50% da meação para a agravante e 25% para cada filho. (ID 54917662) No entanto, a recorrente requer nova definição de percentual, em razão de o filho, também herdeiro, ter auxiliado os pais tanto no ato da compra como na quitação do financiamento, de forma que a nova partilha seja composta em 50% para o espólio e o 50% restantes para o filho Danilo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento incipiente, não se verifica, primo ictu oculi, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada, uma vez que o encerramento do inventário, bem como a expedição do formal de partilha remontam desde o ano de 2012, mas o pedido de retificação se aperfeiçoou apenas em 2024. Destaco, ainda, que o art. 656 do CPC, que permite a emenda da partilha a qualquer tempo, ainda que transitada em julgado a sentença, apenas se destina à correção de erro de fato na descrição dos bens, mesmo assim, convindo todas as partes. Desse modo, ao menos nesta prelibação sumária, compreende-se que inviável, em sede de liminar e sem contraditório, modificar os percentuais estabelecidos no formal de partilha. Em relação a questão etária da agravante (maior de 80 anos), a hipótese já encontra devidamente atendida pela legislação que lhe confere prioridade especial, o que já se encontra inclusive anotado nos autos, e será devidamente observado, todavia, isso, por si só, não lhe serve para fins de concessão da liminar pleiteada. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Atente-se a nobre Secretaria a prioridade legal, em razão de a agravante contar com 86 anos de idade (nascida em 1938 - ID 54917662). Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator